Tribunal: STF
Processo: ARE 1492273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário (eDOC 16).



    Nas razões do recurso, discorre acerca da incidência do Tema 1282 da repercussão geral ao caso, buscando o retorno dos autos à Corte local.



    De fato, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.417.155 (Tema 1282), de relatoria do Min. Dias Toffoli, com manifestação elaborada nos seguintes termos:



    “Questionam-se, nessa ação direta, a taxa de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento (resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos) em imóveis localizados no Estado do Rio Grande do Norte e a taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública, relativamente a veículos automotores licenciados na mesma unidade federada.     



    A causa gira em torno de saber se os serviços em questão consistem em serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal.     



    Considero que a matéria constitucional debatida nos autos é relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico e ultrapassa o interesse subjetivo das partes.     



    Nesse contexto, é preciso realçar, inicialmente, que o julgamento do Tema nº 16 esteve limitado à taxa de combate a incêndio instituída por municípios. Por maioria de 6 (seis) votos a 4 (cinco), o Tribunal assentou a inconstitucionalidade dessa taxa. Não esteve em discussão, nesse caso, taxa de combate a incêndio instituída por estado-membro.     



    Sobre a relevância do ponto de vista jurídico, é necessário ter em mente que, não obstante existam alguns julgados em sede de ação direta nos quais a Corte assentou a inconstitucionalidade de taxa análoga instituída por estado-membro (nesse sentido: ADI nº 2.908/SE e ADI nº 4.411/MG), até o presente momento inexiste precedente na mesma direção em sede de repercussão geral.     



    Isso tem causado diferença de tratamento entre estados-membros. Em alguns estados, tem-se mantido a cobrança do tributo. Atente-se, a propósito, que ainda está vigente a Súmula nº 549 da Corte, a qual preceitua que “a Taxa de Bombeiros do Estado de Pernambuco é constitucional, revogada a Súmula nº 274”.     



    Afora isso, é certo que a matéria muito pode impactar os cofres públicos dos estados que continuam cobrando as taxas questionadas na presente demanda. Nesse cenário, é ainda importante considerar que, costumeiramente, a receita decorrente dessas exações é destinada à manutenção das atividades desenvolvidas pelos corpos de bombeiros militares.     



    Outrossim, destaco que a composição da Corte já se modificou, de maneira relevante, desde o julgamento daquele Tema nº 16 e que os julgamentos daquelas ações diretas nas quais se analisaram taxas análogas instituídas por estados-membros tiveram muita inspiração no citado tema.     



    Há, assim, nova oportunidade de o Tribunal se debruçar sobre a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros e, nessa toada, ponderar sobre a manutenção da Súmula nº 549.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão impugnada e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente